Tribunal: STF
Processo: Rcl 5930
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-03-06
Data de publicação: 2013-03-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação visa preservar a competência do Supremo e a autoridade das decisões que profira. 



    PRECATÓRIO – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – ADIs Nº 1.662/SP E Nº 1.098/SP. Nos pronunciamentos decorrentes das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.662/SP e nº 1.098/SP, nada se decidiu sobre precatório considerados créditos de pequeno valor, nem presente ação de conhecimento coletiva em que sindicato figure como autor.